Tribunal: TJSP
Processo: 1016536-98.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390285
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1016536-
98.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é apelada ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016536-98.2019.8.26.0068 - im
2
Voto no 36.535
APELAÇÃO No 1016536-98.2019.8.26.0068
COMARCA: BARUERI
APTE.: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A
APDA.: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.
JUIZ(A): MARIA ELIZABETH DE OLIVEIRA BORTOLOTO
Prestação de serviços de energia elétrica. Ação regressiva.
Oscilação na rede de distribuição. Avarias no equipamento dos
segurados. Prejuízos pagos pela autora. Sub-rogação de
direitos. Danos materiais e nexo de causalidade comprovados.
Indenização
devida.
Responsabilidade
objetiva
da
concessionária.
Juros. Termo a quo. Citação.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de ação regressiva, envolvendo
a prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica, julgada procedente
pela r. sentença de fls. 449/456, cujo relatório se adota.
Inconformada, apela a ré (fls. 458/471),
pleiteando a reforma do julgado. Aduz, em breve síntese, que não houve ação
ou omissão que possam ser imputadas à ré. Alega que o nexo de causalidade
não foi comprovado no feito. Discorre sobre a aplicabilidade da Resolução
Normativa 414/10 da ANEEL; os limites da sub-rogação; a impossibilidade
de inversão do ônus da prova; os limites da responsabilidade; as excludentes
de responsabilidade (existência de caso fortuito e força maior); a não
comprovação dos danos materiais; e o termo a quo dos juros de mora.
Recurso regularmente processado, com
resposta.
É o relatório.
Trata-se
de
ação
regressiva
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016536-98.2019.8.26.0068 - im
3
indenização proposta pela seguradora em face da concessionária de serviço
público, porque indenizou seus segurados, Luiz Carlos Ribeiro (R$ 1.766,00),
Sabrina Cannalonga de Freitas (R$ 1.548,00) e Sandra Regina de Oliveira
(R$ 440,00), nos prejuízos decorrentes de problemas no fornecimento de
energia.
Inicialmente, cumpre deixar assentado
que, na esteira de precedentes desta Câmara, “não é necessário que o consumidor
tenha comunicado o problema na rede elétrica à concessionária ou requerido a
reparação pela via administrativa para que a seguradora possa exercer seu direito de
regresso”.
Esclareça-se, ainda, que, nos casos de
contrato de seguro, a seguradora, uma vez realizado o pagamento da
indenização, sub-roga-se nos direitos do segurado em relação ao causador do
dano, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção ao
consumidor.
Anote-se que a controvérsia se resume à
avaliação da responsabilidade da ré, fornecedora de energia elétrica, pelos
danos materiais decorrentes da oscilação de tensão.
Os prejuízos alegados na inicial ficaram
comprovados pelos documentos colacionados ao feito e foram indenizados
pela demandante. Cumpre observar que tais provas revelam que as avarias no
equipamento dos segurados ocorreram por defeitos na variação de tensão nas
linhas de distribuição da ré, de cuja circunstância resulta evidenciado o nexo
causal.
A responsabilidade da concessionária é
objetiva, só podendo ser afastada na hipótese de caso fortuito, força maior ou
culpa exclusiva da vítima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016536-98.2019.8.26.0068 - im
4
No ramo explorado pela requerida esse
tipo de evento faz parte dos riscos a que está exposta a prestação de serviços,
ou seja, fato inerente aos riscos assumidos no exercício da atividade a que se
prestou realizar.
Destarte, não há demonstração de que a
demandada tenha investido em plano de contingência para enfrentar os
fenômenos naturais ou na modernização de seus equipamentos, circunstância
que subtrai a possibilidade de se invocar a imprevisibilidade do evento.
Como
registrado,
caberia
à
ré
demonstrar que se preparou adequadamente e se muniu do aparato
tecnológico necessário para o enfrentamento de problemas relacionados com
intempéries e seus desdobramentos.
Ressalte-se que perante o consumidor a
obrigação do fornecimento de energia elétrica é da requerida, que inclusive é
quem recebe a contraprestação pelos serviços oferecidos e é quem deve
investir em tecnologia para evitar a propagação de oscilação de energia pelo
sistema, capaz de causar danos.
O artigo 25, “caput”, da Lei no
8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão de prestação
de serviços públicos estabelece que “Incumbe à concessionária a execução
do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos
causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a
fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa
responsabilização”.
Nenhuma prova foi produzida para
descaracterizar as informações contidas nos laudos técnicos apresentados pela
autora, juntamente com os relatórios de regulação de sinistro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016536-98.2019.8.26.0068 - im
5
A ré não produziu prova da inexistência
de oscilação de energia ou de pico de “tensão”, como fato gerador dos danos
descritos na inicial, ônus que lhe competia nos termos do artigo 373, II, do
CPC/15.
Afigura-se abusivo e sem qualquer
sentido se opor a demandada ao pagamento da indenização, sob argumento de
que os segurados não informaram a concessionária sobre a ocorrência dos
fatos, promovendo o conserto dos aparelhos danificados por sua conta e risco,
sem aguardar prévia autorização, pois o direito à indenização não tem como
pressuposto a necessidade de vistoria prévia.
Repita-se, nem se alegue a configuração
de excludente de responsabilidade em razão da ocorrência de caso fortuito ou
força maior, uma vez que, conforme já assentado por esta Câmara1,
“fenômenos naturais, ao contrário do que pretende fazer crer a requerida, não
excluem sua responsabilidade, vez que são previsíveis e corriqueiras as intempéries
meteorológicas.
É certo que com bastante frequência
ocorrem fortes chuvas acompanhadas de raios e, por isso, cabe à concessionária
manter aparato tecnológico capaz de evitar que o consumidor sofra as
consequências dos eventos climáticos.
Assim sendo, não há o que se falar em
exclusão da responsabilidade civil da concessionária”, que é objetiva, na forma
prevista no art. 37, §6o, da Constituição Federal.
Dessa forma, ficou demonstrado o nexo
de causalidade entre a falha na prestação dos serviços por parte da ré e a
ocorrência dos danos causados nos equipamentos eletrônicos mantidos nas
1 Apelação 4027844-49.2013.8.26.0114; Des. Rel. Cesar Luiz de Almeida; J. 23/6/2016

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016536-98.2019.8.26.0068 - im
6
unidades consumidoras, impondo-se o seu dever de indenizar.
No mais, os juros de mora devem
incidir a partir da citação, nos moldes do artigo 405 do Código Civil (a
Súmula 54 somente se aplica a ilícitos extracontratuais, o que não é o caso).
Diante
do
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator